Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717789-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kátya Valéria Thieme de Barros Vieira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, indeferira o levantamento da quantia de 30% (trinta por cento) do valor penhorado, de acordo com o determinado no âmbito do agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000, e deferira a penhora no rosto dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de eventuais créditos pertencentes à agravante, até o valor de R$8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório desafiado e, alfim, sua desconstituição mediante a elisão do arresto liminar deferido. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o provimento singular vergastado contrariara a decisão liminar prolatada no âmbito do agravo de instrumento n. 0709700-16.2025.8.07.0000, uma vez que determinara nova penhora no rosto dos autos n. 0701210-41.2021.8.07.0001, no valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos), sem resguardar o percentual de 70% (setenta por cento) que lhe haveria de ser assegurado, consoante a decisão liminar proferida naquele recurso. Sustentara, além disso, que, arrestada a quantia de R$ 6.924,48 (seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), correspondente à monta executada no cumprimento de sentença, o juiz determinara outra penhora no rosto dos autos n. 0701210-41.2021.8.07.0001, no valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos), relativo ao principal devidamente atualizado, o que configuraria clara duplicidade de penhora porque já houvera o arresto. Nessa toada, pontuara que a constrição determinada, além de desobedecer a liminar concedida por este egrégio Tribunal, destoa também do entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça, tendo em vista que a única exceção à impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal seria para garantir o recebimento de prestação alimentícia, não se permitindo o desconto em outras hipóteses, de modo que a impenhorabilidade acenada no caput do artigo 833 do estatuto processual não admitiria interpretação extensiva e o seu rol de exceções seria taxativo. Asseverara, ademais, que não haveria possibilidade de se penhorar o crédito de honorários que lhe são devidos para pagar encargos sucumbenciais à agravada, em conformidade com o assentado no Tema Repetitivo 1153 do STJ, já que, conquanto o crédito perseguido pela agravada também se consubstancie em honorários, mais especificamente de sucumbência, aludida verba não se amolda à exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, indeferira o levantamento da quantia de 30% (trinta por cento) do valor penhorado de acordo com o determinado no âmbito do agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000, e deferira a penhora no rosto dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de eventuais créditos pertencentes à agravante, até o valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos). De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório desafiado e, alfim, sua desconstituição mediante a elisão do arresto liminar deferido. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora, no rosto dos autos n. 0701210-41.2021.8.07.0001, de parte do que será revertido à agravante a título de honorários de sucumbência, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige e cuja satisfação é perseguida através da execução no curso da qual fora prolatado o decisório arrostado, conquanto já realizado arresto no rosto do processo n. 0703760-04.2024.8.07.0001, caracterizando duplicidade de constrição, além de contrariar a decisão liminar que garantira a segurança de 70% desse valor arrestado até a prolação da decisão de mérito do agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000. Pontuada a matéria devolvida a reexame, do cotejo dos autos afere-se, inicialmente, que, aviada a pretensão executiva[2], relativa à verba sucumbencial no valor de R$ 6.924,48 (seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), a exequente requerera liminarmente, devido ao reiterado inadimplemento da executada em outras execuções, o bloqueio de valor a ser depositado nos autos do processo no 0703760-04.2024.8.07.0001, pretensão que restara deferida pelo juízo singular[3]. Irresignada com a decisão proferida, a agravante, como executada, interpusera o agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000[4], ao qual fora concedido o efeito suspensivo de forma parcial para limitar a constrição a apenas 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência a serem por ela percebidos, mantendo-se retido o saldo remanescente até o julgamento de mérito do acenado recurso. Diante da decisão proferida pelo órgão recursal, a exequente, ora agravada, requerera o levantamento da quantia correspondente aos 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência percebidos pela agravante, assim como a penhora no rosto dos autos de n. 0701210-41.2021.8.07.0001 do referente à diferença que lhe seria devida[5]. A respeito dessa pretensão, o juízo singular rejeitara o pedido de levantamento de parte do valor arrestado, à guisa de que a constrição ainda estava condicionada ao julgamento do mérito do agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000, e, doutro modo, determinara a penhora no rosto dos autos n. 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de eventuais créditos pertencentes à agravante, até o valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos)[6]. Inconformada com o decidido, a agravante interpusera o presente recurso defendendo inicialmente a ilegalidade da decisão de penhora no rosto do aludido processo, uma vez que os créditos a serem percebidos, por serem de natureza salarial, pois referem-se a honorários advocatícios, gozam da garantia de impenhorabilidade. Além disso, argumentara que o provimento singular, que determinara nova penhora no rosto dos autos no valor integral da execução, contrariara a liminar que lhe assegurara 70% (setenta por cento) da verba arrestada no processo n. 0703760-04.2024.8.07.0001, além de ensejar uma contrição em duplicidade. Historiados os fatos processuais de relevo ao desenlace do recurso, ressoa que parte do aduzido pela agravante ressente-se de sustentação. É que, em consonância ao efeito suspensivo parcial concedido no recurso de agravo de n. 0709700-16.2025.8.07.0000, fora consignado por essa relatoria que, conquanto se reconhecesse a caracterização dos honorários como verbas de natureza alimentar e, a princípio, impenhoráveis (CPC, art. 85, § 14, c/c art. 833, IV), a essência de tais verbas não elidiria a viabilidade de que parte delas fosse objeto de constrição, desde que se resguardasse o suficiente para a subsistência digna da profissional da advocacia. Determinara, assim, que, do valor arrestado de R$ 6.927,88 (seis mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), por se tratar de verba de natureza alimentar, somente 30% (trinta por cento) dessa importância, ou seja, R$ 2.078,36 (dois mil e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), poderiam ser levantados pela exequente, enquanto o valor restante ficaria retido até o julgamento de mérito do acenado agravo. É o que se extrai do excerto retirado da decisão do mencionado agravo, verbis: “Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, determino que, até o julgamento deste recurso, haja movimentação pela agravada, se o caso, tão somente do equivalente a 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência a serem percebidos pela agravante no bojo dos autos no 0703760- 04.2024.8.07.0001, mantido o remanescente retido até a elucidação do agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato.” Da aludida decisão constata-se que o argumento da agravante de que o provimento arrostado contrariara a decisão liminar prolatada no agravo de instrumento n. 0709700-16.2025.8.07.0000, ao determinar nova penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos), sem resguardar-lhe o percentual de 70% (setenta por cento) assegurado, não merece prosperar, uma vez que o determinado pelo juízo não causara nenhuma ofensa à decisão recursal, já que, sequer autorizara à exequente o levantamento da quantia relativa a 30% (trinta por cento) da quantia arrestada nos autos n. 0703760-04.2024.8.07.0001, mantendo ainda incólume todo esse valor até o julgamento de mérito do agravo n. 0709700-16.2025.8.07.0000. Nesse sentido, o fato de ter o juízo determinado nova penhora no rosto dos autos não viola o decidido pelo Tribunal no agravo interposto, porque ainda preservado os 70% (setenta por cento) da quantia anteriormente constrita até a definição do objeto daquele recurso. O que essa nova decisão almeja é resguardar os interesses da exequente, ora agravada, assegurando-lhe crédito a ser percebido pela executada/agravante até a quitação da quantia executada. A limitação estabelecida, a seu turno, ficara adstrita à constrição determinada, e não a penhora futura, como no caso. Inexiste, pois, afronta ao decidido provisoriamente no agravo precedente. Outrossim, quanto ao inconformismo da agravante em relação à penhora no rosto dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de eventuais créditos pertencentes à agravante, até o valor de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos), sobejando penhora em duplicidade, o alegado também carece de lastro. Com efeito, deferido apenas o levantamento correspondente a 30% (trinta por cento) da verba anteriormente penhorada, por se tratar de verba a ser percebida pela agravante com natureza alimentar, mas que fora viabilizada a penhora desde que se resguardasse o suficiente para sua subsistência digna, ressoa completamente viável a determinação de outras medidas expropriatórias, sem que isso se configure uma duplicidade. Ora, o valor tornado indisponível anteriormente não será suficiente para quitar a completude do débito perseguido pela agravada, legitimando, pois, nova constrição até o limite do débito exequendo ainda não acobertado. Nessa toada, não ressoa caracterizada duplicidade de penhora indevida, pois o que a agravada almeja é garantir o recebimento da inteireza da dívida ora executada, tendo em vista que a penhora antecedente é insuficiente para a respeitante quitação, tonando-se necessária e legítima nova penhora como forma de viabilizar a efetiva satisfação do crédito excutido. Subsiste duplicidade, sim, mas justamente em razão de a primeira constrição não ser suficiente a realizar o débito e a agravante resistir em adimplir a obrigação, nada mais do que isso. Em verdade, as penhoras poderão se suceder até que haja a garantia integral do débito ou realização da obrigação sem que haja caracterização de constrições indevidas. Outrossim, a despeito da resistência da agravante em adimplir o débito que a aflige, em relação à argumentação de impenhorabilidade do crédito a ser obtido no processo n. 0701210-41.2021.8.07.0001, por ter natureza salarial, já que se refere de verba a ser percebida a título de honorários advocatícios, o aduzido requer uma análise mais minuciosa. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou quando o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção em situações pontualmente excetuadas. Aludidos dispositivos, por pertinente, têm a seguinte redação: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, os princípios da efetividade e celeridade processuais, em ponderação com o princípio constitucional que resguarda a dignidade da pessoa, ensejam que aludido comando legal, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas alimentares da devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste a credora. Quanto ao ponto, faz-se mister ser traçada, à guisa de conferir maior elucidação, a diferenciação entre verbas de natureza de prestação alimentícia e de natureza alimentar. Inicialmente deve ser consignado o recente entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional, segundo o qual se apreendera a inexistência da natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios, conquanto encerrem natureza alimentar, afastando a compreensão de que se inclui a verba no conteúdo conceitual estabelecido no artigo 833, § 2o, do estatuto processual, de molde a obstar que os honorários advocatícios sirvam de pressuposto para a aplicação da exceção consagrada no parágrafo indicado. Ou seja, a Corte Superior diferenciara prestação alimentícia de obrigação de natureza alimentar, de molde a obstar que aos honorários advocatícios seja conferido tratamento de prestação alimentícia, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar por expressa dicção legal coadunada com a gênese e destinação da prestação (CPC, art. 85, § 14). Destarte, aos honorários advocatícios, não se confundindo com prestação alimentícia, é dispensado o mesmo tratamento das obrigações em geral, estando a penhora do auferido pelo devedor para realização da verba sujeita aos regramentos genericamente estabelecidos. Alinhada essa ressalva, placitando a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, consoante previsão legal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[7] traçam elucidativo escólio acerca da temática, confira-se: “§ 14: 61. Natureza alimentar histórica dos honorários. Em sua origem, os honorários tinham natureza honorífica (daí seu nome), como agradecimento por um serviço prestado a título de dignidade. Não se permitia que os hoje conhecidos como profissionais liberais arrendassem seus serviços. Porém, no final da República e início do Principado, o poder político estava concentrado nas mãos do Imperador, e a advocacia já havia se tornado uma atividade laborativa como qualquer outra, o que não mais impedia que o advogado recebesse retribuição pelo trabalho intelectual (Henrique Fagundes Filho. A história do advogado em juízo [Est. Arruda Alvim, p. 591]). 62. Tipos de honorários. O parágrafo em comento trata dos honorários sucumbenciais, isto é, aqueles que são fixados pelo juiz na sentença. Aqueles estipulados entre a parte e o causídico são os chamados honorários contratuais. 63. Reconhecimento da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. No STF e no STJ, tem sido reconhecida a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. Havia controvérsia a respeito anteriormente, pois se entendia que apenas os honorários contratualmente estabelecidos teriam papel alimentar (e os sucumbenciais estariam atrelados, talvez, àquela noção de “retribuição por honra” do direito romano). Porém, não faltam casos nos quais não há honorários contratuais, em que o advogado recebe vultosa quantia apenas quando da condenação. E, de resto, os EOAB 22 e 35 garantem ao advogado o direito a ambos os tipos de honorários (Cassio Scarpinella Bueno. A natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais [Est. Ovídio 3 , pp. 214-232]). O caráter alimentar dos honorários também levou a jurisprudência a definir que os honorários advocatícios são também impenhoráveis, o que foi acatado pelo CPC 833 IV. V., na casuística abaixo, item ‘Impenhorabilidade’.” Exsurge imperioso, demais disso, o registro de que, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.153, tendo como representativos da controvérsia os REsps no 1.954.380/SP e 1954382/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixara tese ratificando o raciocínio ora exposto. Confira-se, por oportuno, o teor da ementa, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.954.380/SP e REsp n. 1954382/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 17/9/2024.) – grifos nossos. Assinalada essa premissa, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo que confere proteção às verbas de natureza alimentar sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários da parte executada, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais/alimentares do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pela executada parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas de natureza alimentar/salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de tais verbas, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar/salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba de natureza alimentar/salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[8] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas de natureza alimentar/salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário da agravada, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que a agravada, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a executada à guisa de verbas de natureza alimentar, na espécie concreta, a medida de penhora afigura-se legítima e imperativa, conquanto seu alcance comporte modulação. Frise-se que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha perfilhado o entendimento de que os honorários de sucumbência seriam acobertados pelo manto da impenhorabilidade absoluta, tais julgados foram proferidos antes do entendimento consagrado pela Corte Especial acerca da mitigação da regra do artigo 833, IV, do diploma processual civil. Em outras palavras, conquanto se reconheça a caracterização dos honorários como verbas de natureza alimentar e, a princípio, impenhoráveis (CPC, art. 85, § 14, c/c art. 833, IV), a essência de tais verbas não elide a viabilidade de que parte delas seja objeto de constrição, desde que resguardado o suficiente para a subsistência digna do profissional da advocacia. Aliás, a Corte Superior, em recente precedente que tratara acerca da apropriação de valores retidos por advogado, entendera pela possibilidade de “(...) penhora dos honorários, independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese concreta” (REsp n. 1.991.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/6/2022). Alinhado esse registro, o que sobeja é que, conquanto a medida tenha sido determinada antes mesmo de eventual insucesso das diligências expropriatórias a serem empreendidas e da aferição da passividade da executada, a agravante é advogada e, nos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001, em que figura como credora, pretende forrar-se com os valores históricos, à guisa de honorários de sucumbência, no importe de R$ 8.213,18 (oito mil e duzentos e treze reais e dezoito centavos). Assim é que a penhora do que auferirá não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. O montante que lhe está destinado é substancial e, por certo, não traduz sua única fonte de renda. Com efeito, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito maculado, em se de tratando de execução, é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha a agravada para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[9]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas remuneratórias em percentual inábil a comprometer a subsistência da devedora, na espécie, diante do que será por ela auferido à guisa de honorários de sucumbência, é possível ser destacado parte do que perceberá para a realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Conforme pontuado, no caso, infere-se que do valor perseguido pela agravante no bojo da execução de título extrajudicial nomeado – processo no 0701210-41.2021.8.07.0001 –, legítimo que parte do que auferirá seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível a averbação de penhora no rosto dos aludidos autos do equivalente ao montante indicado como devido pela agravada. É que, não obstante a natureza da verba almejada em aludido ambiente, a agravante não evidenciara que traduz sua única fonte de renda nem que a constrição é passível de afetar sua subsistência com dignidade. A constrição, contudo, deve ser modulada justamente porque alcançará verba de natureza alimentar. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que afeta aludida obrigada deve ser também realizada, legítima a penhora do crédito que a assiste, conquanto ostente natureza alimentar, limitada, contudo, a 30% (trinta por cento) do montante correlato. A verba honorária em tela, conforme já assinalado, por certo não é sua única fonte de renda, e, ademais, encerra honorários sucumbenciais. Esta Casa de Justiça tem perfilhado idêntico entendimento, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. I - A penhora no rosto dos autos relativa a honorários sucumbenciais do devedor é admitida, em percentual que não cause prejuízo à sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1820502, 07341880620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 833, do CPC, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) do executado, a constrição deve recair sobre eles. Os agravados não demonstraram a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários. 4. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Precedentes. 5. Diante do conhecimento de que o agravado, advogado, atua em diversas causas judiciais, deve a penhora recair sobre parte de seus honorários. A penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência a serem recebidos pelo agravado não prejudica, em tese, a sua subsistência, especialmente por se tratar de verba incerta. 6. AGRAVO PROVIDO.” (Acórdão 1778683, 07219054820238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas de natureza alimentar da devedora não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é similar ao correspondente ao denominado “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e de sua família, pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, afeiçoa-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, ressoa legítimo que a penhora incida sobre verbas atinentes a honorários de sucumbência a serem percebidos pela agravante nos autos individualizados. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pela agravante reúne, em parte, os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de efeito suspensivo. Consoante pontuado, a penhora no rosto dos autos nomeados deve ser deferida no percentual de 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência a serem percebidos pela agravante. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pela recorrente está parcialmente revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua parcial agraciação com o efeito suspensivo que reclamara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, determino que seja penhorado somente o equivalente a 30% (trinta por cento) dos honorários de sucumbência a serem percebidos pela agravante no bojo dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 71516387 (fls. 13). [2] Cumprimento de sentença de ID 227679826 (fls. 3/8) – Cumprimento de sentença n. 0710481-35.2025.8.07.0001. [3] Decisão de ID 228873328 (24/25) – Cumprimento de sentença n. 0710481-35.2025.8.07.0001. [4] Agravo de ID 71516389 (15/27). [5] Petição de ID 231661824 (fls. 62/64) – Cumprimento de sentença n. 0710481-35.2025.8.07.0001. [6] Decisão de ID 71516387 (fls. 13). [7] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. Vol. único. 2023. Revista dos Tribunais, p. RL-1.101. Livro eletrônico. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.17. Acesso em 10 jun. 2024. [8] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [9] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”